Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. AGREGADO. CONTABILIZAÇÃO. LIMITE QUANTITATIVO. QUADRO DE ACESSO. PROMOÇÃO. ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer a promoção ao posto de 3o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, mediante exclusão dos policiais militares agregados do quadro de acesso, bem como o pagamento retroativo da diferença remuneratória.
3. A solução do litígio depende da definição quanto à possibilidade de contabilização do policial militar agregado no limite quantitativo de antiguidade para efeito de promoção.
4. O artigo 42 da Lei no 12.086/2009 determina que o policial militar deve estar incluído no quadro de acesso para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento.
5. O artigo 61, §1o, da Lei no 7.289/1984 estabelece a necessidade de haver um número fixado de vagas à promoção, bem como que o número de policiais militares de um quadro deve considerar aqueles em efetivo serviço, os agregados e os excedentes.
6. Não há disposição legal contrária à contabilização dos policiais militares agregados no limite quantitativo de antiguidade para promoção. Precedente do TJDFT: Acórdão 1294140, 07010093220208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.